Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-17.2019.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000256-17.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDEMIR JOSE PADILHA SILVA - CPF: 284.339.041-91 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MARCIA PINTO DA SILVA - CPF: 495.902.861-00 (APELANTE), MARILENA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 424.512.641-87 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - FATO EXTINTIVO - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AGIOTAGEM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Nos termos do art. 373, II, CPC, cabe ao réu fazer proa dos fatos extintivos do direito do autor, razão pela qual é do embargante, na ação monitória, o ônus processual de comprovar o pagamento do crédito objeto da demanda.

II – Cabe a quem alega comprovar, ao menos os indícios, da prática de agiotagem para que o negócio jurídico ou o título de crédito seja declarado nulo. Não se desincumbiu o apelante de produzir provas na agiotagem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000256-17.2019.8.11.0053 interposto por MARCIA PINTO DA SILVA E OUTRO contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com MARILENA APARECIDA RIBEIRO perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 201288509 o magistrado a quo julgou improcedentes os embargos à execução movidos por WALDEMIR J. P. PADILHA E MARCIA PINTO DA SILVA PADILHA em face de MARILENA APARECIDA RIBEIRO. Assim, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a embargante em custas e honorários pelo embargante. Fixam-se os honorários 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 201288511 que ao indeferir o pleito de depoimento pessoal da parte contrária sob o fundamento de que tal medida seria protelatória e inócua, a sentença cerceou os apelantes de produzirem a prova de que a dívida era oriunda de agiotagem, argumento apto a resultar na procedência dos Embargos à Execução, o que, ao fim, violou o contraditório e ampla defesa (CF, Art. 5º, incisos XXXV e LV c/c CPC, Art. 3º, Art. 7º e Art. 369);

Aduz que o fundamento da sentença foi na linha de que a apelada já tinha refutado a prática de agiotagem na contestação, de modo que o seu depoimento pessoal seria inócuo. Contudo, essa situação de mostra absolutamente equivocada, data vênia. O depoimento pessoal objetiva a possibilidade de extrair a confissão da depoente e demonstrar as contradições de suas versões, o que é plenamente aceitável pelo ordenamento jurídico e não pode ser subtraído da parte;

Afirma que é evidente que a apelada não iria confessar isso em sua contestação. a peça é elaborada por advogado, por sinal, altamente qualificado, que traz argumentos que objetivam atender ao interesse da sua cliente, justificando a necessidade do depoimento pessoal para obter a confissão;

Requer o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, a fim de determinar seja designada audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal da apelada.

Contrarrazões sob ID. 201288516.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução movidos por WALDEMIR J. P. PADILHA E MARCIA PINTO DA SILVA PADILHA, ora apelada, em face de MARILENA APARECIDA RIBEIRO, ora apelante.

Os embargantes apresentaram embargos à execução em face da ação de execução de nº 0002005-57.2017.8.11.0053, arguindo, em síntese, nulidade do título executado em razão dos juros cobrados, a existência de vício do consentimento consubstanciado em coação e excesso de execução.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento da audiência de instrução.

Pois bem.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

A parte recorrente não indexou prova de sua acusação (agiotagem), apesar do pedido de produção de prova oral, subsiste o dever da parte minimamente demonstrar indício de sua tese.

Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações e ausência de provas nos autos.

Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Nesse sentido, veja-se:

“EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. Não há nos autos prova robusta de utilização de juros extorsivos a configurar a prática de agiotagem, ônus que cabia ao embargante. Os elementos trazidos aos autos pelo apelante não foram suficientes, sequer, para promover a inversão dos ônus da prova, quiça para o reconhecimento da alegada prática de agiotagem e acolhimento da pretensão autoral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.08.083242-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da sumula em 02/06/2017).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AGIOTAGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Nos termos do art. 373, II, CPC, cabe ao réu fazer proa dos fatos extintivos do direito do autor, razão pela qual é do embargante, na ação monitória, o ônus processual de comprovar o pagamento do crédito objeto da demanda. II – Cabe a quem alega comprovar, ao menos os indícios, da prática de agiotagem para que o negócio jurídico ou o título de crédito seja declarado nulo. Não se desincumbiu o apelante de produzir provas na agiotagem. III – Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-AM - AC: 06382634220158040001 AM 0638263-42.2015.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

“EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE EMITIDO PELO RÉU E QUE ESTÃO NA POSSE DO REQUERENTE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA. - Se o cheque foi emitido pela ré, e se ele está na posse do autor, não há dúvida quanto à obrigação daquele de efetuar o pagamento dos valores indicados nas cártulas. - A prática da agiotagem deve ser cabalmente comprovada, constituindo-se em ônus do devedor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0209.13.011379-5/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2017, publicação da sumula em 26/04/2017).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024